Tribunal: STF
Processo: AI 528138
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO -
 INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO -
INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL - OFENSA
 À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.
- Não há
direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade
 do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde
que a eventual modificação introduzida por ato legislativo
superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em
conseqüência, não provoque decesso de caráter pecuniário.
Precedentes.